Tribunal: TJES
Processo: 5000002-89.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-89.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: HERBERT RUDECK STHEL COCK

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL. MICROEMPRESA. BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, ao reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 33/2015, no valor inicial de R$ 3.889,50, referente à cobrança da TVNP – Taxa de Verificação de Normas e Posturas (Taxa de Fiscalização Anual) dos exercícios de 2010 a 2013. O juízo de origem fundamentou-se na aplicação do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014, que estabelece alíquota zero para taxas incidentes sobre Microempreendedores Individuais. O Município sustenta a validade da cobrança com base na legislação municipal vigente à época e a inaplicabilidade retroativa do benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela LC nº 147/2014; e (ii) analisar a validade do título executivo e a consequente exigibilidade dos tributos em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma que institui benefícios fiscais, como a redução a alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, somente entrou em vigor em 08 de agosto de 2014, não podendo retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos de 2010 a 2013, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade tributária.

O art. 150, III, “a”, da CF/1988 veda a cobrança de tributos com base em normas posteriores ao fato gerador, reforçando a necessidade de observar o regime jurídico vigente à época da constituição do crédito tributário.

A ausência de comprovação de que a parte executada era Microempreendedora Individual (MEI) ou optante do Simples Nacional à época da cobrança não afasta o fato de que, mesmo se fosse, o benefício fiscal não alcançaria exercícios anteriores à vigência da norma que o instituiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A norma tributária que concede benefícios fiscais não pode retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.

A exigibilidade de taxas de fiscalização deve observar a legislação vigente à época da constituição do crédito tributário.

A extinção da execução fiscal com base em benefício fiscal posterior ao fato gerador viola o princípio da irretroatividade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "a"; LC nº 123/2006, arts. 3º-B e 4º, § 3º; LC nº 147/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000014-35.2017.8.08.0023, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001468-43.2014.8.08.0023, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000002-89.2015.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: HERBERT RUDECK STHEL COCK

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em razão da sentença de id. 11632244, que julgou extinta a execução fiscal por ele movida, por reconhecer indevida a cobrança das taxas de fiscalização cobradas pelo ente municipal, porquanto contempladas com benefício da alíquota zero de que trata o art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.

Em suas razões (id. 11632245) o recorrente alega, em síntese, que em consulta ao cadastro nacional de pessoas jurídicas, constatou-se que o executado não é optante pelo Simples Nacional, tendo sido excluído de ofício pela Receita Federal em fevereiro de 2018.

E mais: argumenta que a taxa de localização e funcionamento é de competência municipal, sendo que em 2017 editou a Lei nº 948 que trata do tema em análise, não podendo a execução ser extinta com base na referida lei complementar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A hipótese dos autos é de ação de execução fiscal, na qual cobrada a CDA nº 33/2015, no montante inicial de R$3.889,50 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), referente a TVNP – Taxa de Verificação de Normas e Posturas (Taxa de Fiscalização Anual) dos anos de 2010 a 2013.

Em sentença de id. 11632244, a magistrada
a quo
declarou a inexigibilidade do título, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% do valor atualizado da execução.

Pois bem.

Inicialmente, pontuo que, apesar do recorrente afirmar que o executado não era optante do Simples Nacional, por ter sido excluído em 2018, não fez prova acerca de tal alegação.

Ademais, ainda que não fosse optante do Simples Nacional, mister ressaltar que a alíquota zero independe da tal condição, conforme disposto no art. 3º-B da LC 123/2006:

Art. 3º-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção.

Prosseguindo, dispõe a LC nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

(...)

§ 3º
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Depreende-se que dita lei visou fixar normas cooperativas entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, beneficiando as Pequenas Empresas e Microempresas, formalizando um cadastro único de contribuintes e o Simples, regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos.

Assim, os tributos federais, estaduais e municipais são pagos de forma única, por meio de percentual reduzido, ensejando sua simplificação e diminuição das obrigações das pequenas empresas, conferindo um tratamento jurídico diferenciado, privilegiando os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

O objetivo, portanto, é fomentar a atividade do pequeno empreendedor, facilitando a abertura, regime de arrecadação e tributação, constando da própria Lei Complementar os tributos que deverão ser recolhidos, quais sejam, contribuição para a seguridade social, ICMS e/ou ISS, em valores fixos mensais, e os elencados nos arts. 13, § 1º, e 18-C, § 1º.

Contudo, no caso específico dos autos, verifico que a cobrança de TVNP – Taxa de Verificação de Normas e Posturas (Taxa de Fiscalização Anual) refere-se aos anos de 2010 a 2013, sendo que a alteração na Lei Complementar nº 123/2006 pela Lei Complementar 147/2014 somente entrou em vigor em 08 de agosto de 2014.

Nesse sentido, pela incidência do princípio da irretroatividade da lei tributária previsto no art. 150, III, alínea a, da Constituição Federal, constata-se que a alteração da norma não poderia retroagir para alcançar fatos pretéritos, devendo ser aplicada a legislação vigente à época da constituição do crédito tributário.

Transcrevo o citado artigo:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

a)
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Nesse sentido, julgados deste Sodalício:

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
T
AXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Benedita Aparecida Soares Salles, declarando a inexigibilidade do título executivo, ao aplicar o art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, que desonera taxas relacionadas ao Microempreendedor Individual (MEI). O município alegou que a legislação municipal à época (Lei nº 681/2011) não previa a extensão do benefício, sendo que a ampliação ocorreu apenas com a Lei Municipal nº 948/2017, não aplicável retroativamente aos débitos dos exercícios de 2010 a 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela LC nº 147/2014 e pela legislação municipal subsequente; e (ii) analisar a validade do título executivo e a consequente exigibilidade dos tributos em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR
A norma que reduziu as taxas de fiscalização de funcionamento para alíquota zero, prevista na LC nº 123/2006 e alterada pela LC nº 147/2014, entrou em vigor em 8 de agosto de 2014, não podendo ser aplicada a exercícios anteriores, conforme o princípio da irretroatividade da lei tributária (art. 150, III, “a”, da CF/88). A cobrança de taxas referentes aos exercícios de 2010 a 2013 está em atrito com o princípio da legalidade tributária, devendo considerar o ordenamento jurídico vigente à época da constituição dos créditos tributários.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento da execução fiscal. Tese de julgamento: A norma tributária que concede benefícios fiscais não pode retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua vigência. A exigibilidade de taxas de fiscalização de funcionamento deve observar a legislação vigente à época de sua constituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "a"; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; LC nº 147/2014. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000014-35.2017.8.08.0023, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.10.2024. Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025. RELATORA. Data: 10/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000012-24.2015.8.08.0023. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
MICROEMPRESA – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 – LEI COMPLEMENTAR Nº147/2014
– RECURSO PROVIDO. 1.
Ao se observar a CDA (nº000361/2014) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem aos anos de 2011, 2012 e 2013. Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº147/2014.
2. Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento do feito. Data: 18/Nov/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0001468-43.2014.8.08.0023. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)